Tribunal: TJES
Processo: 0052139-04.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0052139-04.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIM CELULAR S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR EM PRIMEIRO GRAU. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A aplicação de multas administrativas pelo Procon deve observar os critérios estabelecidos no art. 57 do CDC, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. O Poder Judiciário detém competência para o controle da legalidade de atos administrativos, sem violar o princípio da separação dos poderes, ajustando penalidades que extrapolem os limites da razoabilidade.

3. A manutenção da redução da multa pelo juízo de origem, fixada em 50% (cinquenta por cento) do valor inicial, é medida adequada ao caso, especialmente quando a gravidade da infração e a ausência de vantagem econômica são considerados.

4. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês são aplicáveis, conforme legislação municipal.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0052139-04.2013.8.08.0024

Apte/Apda:
Tim Celular S/A

Apdo/Apte:
Município de Vitória

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença de fls. 268/270, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação anulatória ajuizada por TIM Celular S/A em desfavor do Município de Vitória, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para reduzir a multa aplicada pelo Procon Municipal em 50% (cinquenta por cento).

Nas razões recursais de fls. 272/277, a TIM Celular S/A alega, em síntese, que (a) a fixação da multa não observou o princípio da proporcionalidade, deixando de considerar a gravidade do ato infrator, a extensão do dano causado ao consumidor e a vantagem auferida; (b) a multa visa a arrecaação de funos para o Estado; e (c) o recurso deve ser provido para anular a multa ou reduzi-la.

O Município de Vitória, por sua vez, sustenta nas razões de fls. 282/290 que (i) a redução da multa ofende os critérios estabelecidos pelo Decreto Municipal nº 11.738/03, que trata da gradação das sanções impostas pelo Procon; (ii) a penalidade foi fixada com base em critérios objetivos, como a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da fornecedora, sendo indevida a intervenção judicial no mérito do ato administrativo; (iii) o valor reduzido é insuficiente para atender às finalidades sancionatórias e pedagógicas da multa, devendo o valor valor originalmente aplicado ser restabelecido; e (iv) os ônus sucumbenciais devem ser afastado, eis que sua sucumbência foi mínima.

Contrarrazões apresentadas às fls. 293/298 e no id. 10675631.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A questão em análise neste recurso é verificar se deve ser mantida a redução do valor da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, conforme determinada na sentença de primeiro grau.

Inicialmente consigno que o recurso ofertado pela TIM Celular S/A, ainda que de forma concisa, ataca os fundamentos da sentença, tornando possível depreender os motivos da irresignação da empresa. Não há, portanto, motivo para reconhecer a ausência de dialeticidade.

A TIM Celular S/A sustenta que a fixação da multa não observou a proporcionalidade, ao passo que o Município de Vitória alega que a penalidade foi aplicada em conformidade com o art. 57 do CDC, que estabelece critérios objetivos para a fixação de multas administrativas, a saber: a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e a sua condição econômica.

A sentença de primeiro grau, por sua vez, reduziu o valor da multa de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) em 50% (cinquenta por cento), considerando excessiva a quantia inicialmente fixada.

Entendeu o Magistrado que o Procon, ao aplicar a sanção, não agiu de forma razoável, fixando o valor da multa de forma excessiva.

Conforme estabelece o art. 57 do CDC, a multa administrativa deve ser aplicada de acordo com a gravidade da infração e a vantagem auferida pelo infrator, sempre observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor da multa, ainda que destinado a ter caráter punitivo e pedagógico, não pode ser fixado de forma a constituir punição desarrazoada ou desproporcional ao fato gerador.

Neste ponto, é importante ressaltar que o Poder Judiciário tem o dever de exercer o controle dos atos administrativos, principalmente quando estes se afastam dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, como os da proporcionalidade e razoabilidade. Tal controle não configura violação ao princípio da separação dos poderes, pois cabe ao Judiciário garantir a conformidade dos atos administrativos com o ordenamento jurídico.

No caso em análise, a multa original imposta pelo Procon Municipal de Vitória, no valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), revela-se claramente desproporcional à natureza da infração cometida, que envolveu a cobrança indevida do consumidor de conta no valor de R$ 103,53 (cento e três reais e cinquenta e três centavos).

A infração em questão, portanto, é de baixa gravidade e, conforme consta nos autos, não resultou em vantagem econômica para a operadora de telefonia.

Registro que a redução da multa não viola a Súmula Vinculante n. 10, que trata da reserva de plenário para declarar a inconstitucionalidade de atos normativos.

A intervenção judicial não afastou a aplicação da legislação municipal que rege a atuação do Procon, mas apenas realizou o controle de legalidade do ato administrativo, adequando o valor da penalidade aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Como já pacificado nesta Corte,
“Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130258536, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

Nesse viés, é de rigor reconhecer a adequação da sentença que, ao reduzir a multa em 50% (cinquenta por cento), ajustou-a às balizas da proporcionalidade, sem ofender a legislação aplicável ou os princípios constitucionais.

Considerando que a multa foi reduzida pela metade, é inviável afastar a sucumbência recíproca.

Quanto aos acréscimos incidentes sobre a multa, cuidando a hipótese vertente de crédito da Fazenda Municipal decorrente da multa administrativa aplicada pelo PROCON, há de ser aplicada a legislação do ente federado que a rege a questão, nestes termos:

“
Lei Municipal nº 5.248/2000:

Art. 2º. Em janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido controvertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais
créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E)
, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Lei Municipal nº 4.452/1997:

Art. 4º
Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste
, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação”.

Nessa linha de raciocínio, confira-se:
Apelação Cível nº 100200075222
, Relator DES.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, DJe: 23/11/2021 e
Apelação/Remessa Necessária nº 024120451661
, Relator DES.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019.

Assim, a multa administrativa deve ser corrigida pelo índice do IPCA-E (apurado pelo IBGE) a partir da publicação do acórdão e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês ou fração a partir da constituição em mora da instituição financeira [
primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa] (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)
].

Diante do exposto,
conheço
dos recurso e a eles
nego provimento
, determinando de ofício que a correção monetária sobre o valor final da multa se dará pelo índice do IPCA-E a partir da publicação da sentença que a reduziu, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração a partir da constituição em mora da apelada
(primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa)
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por ambas as partes para 11% (onze por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual do dia 17.03.2025 a 21.03.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.